Tribunal: TJDFT
Processo: 0738077-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DEFEITO NO AR-CONDICIONADO. PASSAGEIROS MANTIDOS DENTRO DA AERONAVE POR MAIS DE 4 HORAS. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE. CHEGADA AO DESTINO 5 HORAS DEPOIS DO HORÁRIO PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO VERIFICADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O comprovante de pagamento de ID 68271739, gerado automaticamente pelo novo sistema de emissão de documento de arrecadação de custas judiciais implementado pelo tribunal, demonstra o efetivo recolhimento das custas (R$ 191,61) e do preparo (R$ 22,18), corroborado pela guia de recolhimento (ID 68271742) e do comprovante de pagamento da guia (ID 68271743) juntados pelo recorrente. Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Não é o caso dos autos.
3. Problemas operacionais constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade. Não excluem a responsabilidade da companhia aérea por atraso do voo porque caracterizam violação à obrigação de qualidade imposta ao fornecedor de serviços pelo Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1221963, 07001232120198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020).
4. A experiência do consumidor que ficou durante mais de 4 horas dentro da aeronave sem ar-condicionado em um dia de calor e chegou ao destino 5 horas depois do previsto, ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável.
5. A situação descrita nos autos, contudo, não justifica a compensação em R$ 6.000,00. Isso porque, a despeito dos transtornos, o autor chegou ao destino 5 horas depois e não há notícia de perda de compromisso ou reflexos relevantes.
6. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
7. Diante desse cenário, a quantia de R$ 3.000,00 atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se alinha com os valores adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas ou honorários advocatícios